Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723864-88.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ímpar Serviços Hospitalares SA Agravado(s) Dalila Dayse Matias Melo e Diego Marques Araújo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ímpar Serviços Hospitalares SA contra decisão promanada do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 129797954 do processo de referência) que, na ação de indenização por danos morais movida por Dalila Dayse Matias Melo e Diego Marques Araújo em desfavor da agravante e da Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0701114-29.2022.8.07.0021, entre outras providências, indeferiu o chamamento ao processo da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A, nos seguintes termos: Indefiro o chamamento ao processo da Seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., haja vista os presentes autos versarem demanda consumerista em que a ampliação subjetiva da lide provavelmente importará em ampliação da complexidade e da duração da demanda; situações opostas e combatidas pelo disposto no art. 101, II do CDC. Não obstante a parte requerente se opôs expressamente a tal pedido em réplica (ID. 129673940). Em razões recursais (Id 37427603), a agravante destaca o cabimento do recurso, uma vez que a decisão agravada versa sobre inadmissão de terceiros. Relata estar a causa de pedir da demanda consubstanciada em falha no serviço médico prestado durante a realização de parto, o que prejudicou o desenvolvimento da recém-nascida filha da primeira agravada. Indica necessário o chamamento ao processo, conforme requereu em contestação, da companhia seguradora, a qual assumiu a condição de garantidora de eventual ressarcimento a ser feito por responsabilização civil decorrente de erro profissional e/ou assistencial. Disserta sobre a conformidade da intervenção de terceiros com princípios constitucionais da efetividade e da economia processual. Afirma que, na hipótese de ser constituído título executivo condenatório deverá a execução atingir também a seguradora, a qual é devedora solidária. Leciona que a medida assegura à consumidora maior efetividade da tutela jurisdicional. Invoca o art. 130, III, do CPC Sustenta que nenhum prejuízo processual ocorrerá nem será preciso ampla e detalhada dilação probatória com a medida pretendida. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Fundamenta o perigo da demora no risco de nulidade dos atos praticados na fase instrutória sem a participação da seguradora em caso de provimento do recurso Ao fim, pede a reforma da decisão agravada “com o consequente chamamento ao processo da companhia seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., atual denominação social de ACE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 3.502.099/0001-18”. Preparo recolhido (Ids 37427604). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. É bem verdade que o Código de Defesa do Consumidor, ao intento de conferir maior proteção ao consumidor, admite como forma de intervenção de terceiro o chamamento ao processo da seguradora de responsabilidade civil contratada pelo fornecedor do serviço, nos termos do art. 101, II, in verbis: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. (grifo nosso) Como sói ocorrer na legislação especial em comento, a norma visa beneficiar o consumidor, a fim de ampliar a garantia de recebimento da reparação buscada pela ampliação subjetiva do polo passivo, em prestígio ao princípio da reparação integral dos danos, insculpido no art. 6o, VI, do CDC. Destarte, o regramento não deve ser interpretado ao arrepio da vontade do consumidor e em seu prejuízo, quando este manifesta expressamente o desinteresse na integração da seguradora à demanda, sob pena de subverter o próprio escopo protetivo do CDC em benefício da pretensão da parte adversária. A propósito, ilustra o julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor. 2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor. 3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. 4. No caso, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da agravada, aliada a maior facilidade de produção de provas pelo agravante, a inversão do ônus probante é medida adequada. A decisão recorrida não merece reparos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435543, 07147243020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa esteira, malgrado o instituto do chamamento ao processo seja cabível ao caso em exame e, em tese, revele-se proveitoso aos consumidores, estes se opuseram ao ingresso da seguradora (Id 129673940, p. 2 do processo de referência), o que, a meu sentir, é o bastante para justificar o indeferimento do pleito da agravante segurada. Com essas considerações, entendo não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora